Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712246-57.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A., OZILENE CAMPOS VALERIO RECORRIDO: OZILENE CAMPOS VALERIO, NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. No caso, a autora apresentou recurso inominado, qualificando-se como beneficiária da assistência judiciária. Todavia, em sede de contrarrazões, a parte recorrida apresentou impugnação à gratuidade de justiça da recorrente, sob argumento que aufere rende liquida de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais). De fato, a recorrente anexou ao recurso cópia do contracheque (ID. 67996703), na qual consta no total de benefícios o valor de R$ 7.159,50 (sete mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). Desse modo, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça uma vez que a autora/recorrente não se qualifica como hipossuficiente na forma da lei, sobretudo diante das módicas custas processuais praticadas no âmbito do TJDFT. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas para recolhimento do preparo, composto das custas processuais mais preparo strictu sensu (art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais), sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei 9099/95, in verbis: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. § 2o Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias". Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora